Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707839-92.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial proferida pela da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733069-07.2023.8.07.0001 – id 224395039), que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu a reorganização do polo passivo e determinou a apresentação de nova petição inicial, com a manutenção dos credores originários, excluindo-se apenas o Banco CSF, com quem a transação já foi homologada (id 212284367), para requerer a instauração do processo por superendividamento, na forma do CDC 104-B, com novo plano de pagamento dos débitos pendentes e, por conseguinte, excluir o pedido de nova realização de audiência de conciliação, pois já realizada, sob pena de indeferimento. Narra que, durante o trâmite processual, após a audiência de conciliação, verificou-se que algumas dívidas não haviam sido devidamente habilitadas, especificamente: a) a dívida da Financeira Itaú CBD S.A., pois o crédito foi indevidamente atribuído ao Itaú Holding; b) a dívida do cartão BRB foi transferida ao BRB Card, mas no processo constava apenas o Banco BRB; c) o Banco Safra não foi incluído, desde o início, comprometendo a abrangência da repactuação. Informa que requereu a adequação dos credores faltantes Alega, em suma, que a não inclusão dos credores essenciais impede a plena aplicação do instituto da repactuação de dívida, contrariando o disposto no CDC 54-A e 104-A, a boa-fé processual e o objetivo da demanda, tendo em vista a obrigatoriedade de inclusão de todos os credores no processo de superendividamento. Acrescenta que os dados acerca das dívidas não habilitadas no processo têm como base as informações obtidas na plataforma Serasa, cujos documentos anexos comprovam a titularidade atualizada. Junta pedido de aditamento do recurso (id 69424331). Requer a tutela de urgência para reorganização dos credores e, caso necessário, seja realizada nova audiência de conciliação e adequação do plano de pagamento. 2. Não obstante o objeto da decisão, justifica-se a atenuação da taxatividade do rol do CPC 1.015, tendo em vista a impossibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A norma consumerista dispõe que, nos processos de repactuação de dívida, haverá a participação de todos os credores cujos compromissos assumidos decorram da relação de consumo: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (...). Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Grifei A propósito, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DESCABIMENTO. TEMA 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A Ação de Repactuação de Dívida, com fundamento na Lei 14.181/2021, necessita da realização de audiência conciliatória, na qual haverá a apresentação de proposta pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. 1.1. Não havendo êxito na conciliação, o juiz chamará ao processo todos os credores para elaboração de plano judicial compulsório. 2. Foi previsto um procedimento para apreciação da questão relativa ao superendividamento, não sendo possível, em análise sumária, a mera limitação dos descontos realizados na remuneração da parte, haja vista o credor não ser obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (8a T. Cível, ac. 1.937.473, Des. Eustáquio de Castro, julgado em 2024) Assim, o fato de a audiência, prevista no CDC 104-A, já ter ocorrido nos autos principais não afasta, à primeira vista, a possibilidade de posterior inclusão de todos os credores do agravante e de eventual reorganização do polo passivo da demanda, pois a norma não impede a realização de mais de uma audiência conciliatória, mormente porque, no presente caso, o processo ainda não avançou para a fase de fixação de plano de pagamento compulsório (CDC 104-B). Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na possibilidade de indeferimento da inicial e extinção do feito. Não obstante, entendo prematura eventual alteração liminar do polo passivo da demanda, sem o contraditório. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a decisão agravada, até julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator